Tribunal: TJSP
Processo: 1502188-45.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. TEMA 983 DO STJ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo réu contra decisão que o condenou como

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. TEMA 983 DO STJ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo réu contra decisão que o condenou como incurso no art. 147, caput, c.c. art. 61, II, "f", do Código Penal, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto. A sentença impugnada também o condenou ao pagamento de 5 salários-mínimos a título de reparação por danos morais e manteve as medidas protetivas outrora deferidas à vítima, sua ex-esposa.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se as provas coligidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) a viabilidade de afastar a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; (iii) o cabimento da condenação à indenização por danos morais e a proporcionalidade do valor arbitrado; (iv) a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em multa pecuniária; e (v) a necessidade de desconstituição das medidas protetivas de urgência.
III. Razões de Decidir: A materialidade e a autoria delitivas estão plenamente comprovadas pelo acervo probatório. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos, como os relatos de informantes. A análise probatória deu-se sob a ótica do "Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero" do CNJ, rechaçando a suposta neutralidade que perpetua estereótipos patriarcais e garantindo a imparcialidade material voltada à eficácia da proteção aos direitos das mulheres (CEDAW). A conduta delitiva caracteriza violência de gênero, o que atrai, inexoravelmente, a agravante do art. 61, II, "f", do CP e os ditames da Lei no 11.340/2006. A substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice sumulado em casos de violência doméstica e, no caso, o sursis não se mostra proporcional e adequado. O dano moral decorrente desse contexto é presumido (in re ipsa), conforme o Tema 983 do STJ e, havendo pedido expresso na denúncia, sua fixação é impositiva; todavia, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do apelante, revela-se adequada a redução do quantum indenizatório para 1 salário-mínimo. Por fim, o manifesto e fundado temor da ofendida impõe a manutenção da tutela inibitória e das medidas protetivas.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização mínima. Tese de julgamento: 1. Em infrações penais cometidas no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida possui especial credibilidade, devendo a prova ser valorada à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 2. A violência perpetrada contra ex-companheira configura violência de gênero e assimetria de poder, impondo o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. 3. O dano moral resultante de violência doméstica é presumido (in re ipsa), cabendo a fixação de valor mínimo indenizatório desde que postulado pela acusação, admitindo-se a sua redução na via recursal para adequação à realidade financeira do sentenciado. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico (Súmula 588 do STJ). 5. Persistindo o fundado temor da vítima, é incabível a desconstituição das medidas protetivas de urgência.